Tribunal: TJMT
Processo: 1005422-48.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005422-48.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS - CPF: 958.564.399-53 (EMBARGADO), JOSE CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 330.179.489-00 (ADVOGADO), ODEMYR SORAIA DILL POZO - CPF: 450.317.970-53 (ADVOGADO), ENZO RANGEL DE MENDONCA MEDEIROS - CPF: 003.908.239-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOTECA CEDULAR. SUFICIÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. TEMA REPETITIVO 526 STJ. DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à necessidade de penhora formal, aduzindo que a hipoteca contratual não supre a exigência do art. 919, § 1º, do CPC e invocando o Tema Repetitivo 526 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em vício de fundamentação ao considerar a garantia hipotecária pré-existente — cujo valor supera em dezessete vezes o débito — como suficiente para a segurança do juízo, em detrimento da exigência ritualística de nova constrição judicial (penhora).

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente à integração do julgado, sendo vedada a sua utilização para a rediscussão do mérito ou para a prevalência de interpretação jurídica diversa daquela adotada pelo colegiado.

4. O acórdão enfrentou de modo exauriente a tese da garantia do juízo, concluindo que a formalização de penhora sobre bem já gravado por hipoteca robusta em favor da própria credora traduz diletantismo processual e excessivo formalismo, colidindo com o princípio da menor onerosidade ao devedor.

5. Realizado o devido distinguishing, observa-se que o Tema Repetitivo 526 do STJ, afeto à sistemática das execuções fiscais, não possui aplicação absoluta em relações de direito privado onde a finalidade assecuratória da norma se encontra plenamente satisfeita pela higidez de garantia real pré-constituída.

6. A ausência de subsunção às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos aclaratórios, resguardando-se o prequestionamento ficto nos moldes do artigo 1.025 do mesmo diploma.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A garantia hipotecária pré-existente e vultosa, constituída em favor do exequente, supre a exigência de segurança do juízo para fins de efeito suspensivo aos embargos, em atenção aos princípios da efetividade e da menor onerosidade. 2. A mera insatisfação com a ratio decidendi não autoriza o manejo de embargos de declaração ante a inexistência de vícios de integração no julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 919, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 526; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.294.333/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.03.2019; TJ-MT, ED 1012012-80.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado apresentados por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições, bem como obter efeitos infringentes e prequestionamento de matéria federal.

O acórdão embargado (Id.

358145887), em decisão unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão interlocutória que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução na origem. O colegiado fundamentou que a garantia hipotecária pré-existente, avaliada em montante dezessete vezes superior ao débito exequendo, é suficiente para a segurança do juízo, dispensando nova constrição judicial. Ademais, o julgado reconheceu a desproporcionalidade do vencimento antecipado da dívida fundado em infrações contratuais acessórias, como desvio de finalidade não comprovado, arrendamento parcial inócuo à garantia e embargo ambiental sobre área ínfima do imóvel.

Nos embargos apresentados sob o ID 359799879, a cooperativa embargante afirma a ocorrência de omissão quanto à aplicação do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que garantias reais contratuais não se confundem com a garantia processual do juízo exigida para a suspensão da execução. Alega contradição interna no julgado ao reconhecer a necessidade de garantia e, simultaneamente, flexibilizá-la ao aceitar a hipoteca cedular como sucedâneo da penhora. Aduz, ainda, omissão específica quanto ao Tema Repetitivo 526 do STJ, que estabelece a penhora, depósito ou caução como condições necessárias ao efeito suspensivo.

Por fim, requer o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para reformar o acórdão, revogando-se o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, e, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e teses suscitadas para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões apresentadas no ID 362074871, o embargado, FÚLVIO MICHAEL DE MEDEIROS, alega que o recurso ostenta nítido caráter de rediscussão do mérito, uma vez que o acórdão enfrentou de forma exaustiva e direta a questão da suficiência da garantia hipotecária, afastando o excessivo formalismo. Sustenta a inexistência de omissão ou contradição, destacando que o Tema 526 do STJ refere-se a execuções fiscais, não se aplicando ao caso de cédula de crédito bancário com garantia real robusta já constituída.

Por fim, requer a rejeição total dos embargos de declaração, com a manutenção integral do v. acórdão embargado, por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento nº 1005422-48.2026.8.11.0000.

O acórdão embargado (Id.

358145887), em decisão unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão interlocutória que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução na origem. O colegiado fundamentou que a garantia hipotecária pré-existente, avaliada em montante dezessete vezes superior ao débito exequendo, é suficiente para a segurança do juízo, dispensando nova constrição judicial. Ademais, o julgado reconheceu a desproporcionalidade do vencimento antecipado da dívida fundado em infrações contratuais acessórias, como desvio de finalidade não comprovado, arrendamento parcial inócuo à garantia e embargo ambiental sobre área ínfima do imóvel.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC

É incontroverso que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradições eventualmente existentes na decisão judicial. Não possuem natureza substitutiva, mas caráter integrativo ou aclaratório, de modo a complementar o julgado, sem lhe modificar o conteúdo substancial, salvo nas hipóteses expressamente admitidas pela legislação processual.

Ressalte-se, todavia, que os embargos não se prestam a rediscutir matéria já decidida, nem a modificar o entendimento firmado, salvo excepcionalmente em hipóteses de efeitos infringentes, quando a eliminação do vício identificado conduz, inevitavelmente, à alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, sintetizando os vícios apontados, o embargante insurge-se contra a relativização da garantia do juízo, argumentando que a hipoteca contratual não supre a exigência de penhora, depósito ou caução (art. 919, § 1º, do CPC) e que o julgado ignorou o Tema Repetitivo 526 do STJ.

Ocorre que, de uma análise detida e sistêmica do acórdão, observa-se que o colegiado enfrentou a questão de forma clara, exauriente e fundamentada. Não há omissão ou contradição, mas sim o nítido inconformismo da parte com a interpretação jurídica que lhe foi desfavorável. O acórdão foi enfático ao assentar que a exigência de nova constrição judicial, diante de uma hipoteca que supera em dezessete vezes o valor do débito, configuraria um "excessivo formalismo", violando o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e o princípio da efetividade processual.

A tese de distinção entre garantia real e garantia processual foi superada pela aplicação de hermenêutica teleológica. Se a finalidade da norma contida no art. 919, § 1º, do CPC é assegurar que a execução não seja suspensa sem que haja lastro para a satisfação do crédito, tal finalidade está plenamente atingida quando o credor já detém em seu favor um direito real de garantia sobre imóvel de vultoso valor, devidamente avaliado pela própria instituição financeira. Exigir que o magistrado determine a lavratura de um termo de penhora sobre o mesmo bem que já está gravado por hipoteca cedular para que, só então, considere o juízo garantido, é um diletantismo processual que o Direito contemporâneo não mais tolera.

Quanto à alegada omissão sobre o Tema Repetitivo 526 do STJ, é imperioso notar que o referido precedente foi proferido no âmbito de execuções fiscais, onde a natureza pública do crédito e o regramento específico da Lei nº 6.830/1980 impõem rigores diversos. No campo do direito privado e das relações bancárias,
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e de outras Cortes estaduais, conforme fartamente citado no voto condutor, consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária robusta dispensa nova constrição
.

O acórdão citou os seguintes precedentes específicos deste Tribunal e de outros Tribunais brasileiros sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO PELA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – EXECUÇÃO GARANTIDA POR BEM ARRESTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese, para fins de atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, entendo que houve prévia garantia da execução, pois
o próprio bem que compõe as garantias contratuais, já basta para segurança do Juízo.
(TJ-MT - AI: 10046396120238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – POSSIBILIDADE DE PRAZO PARA APRESENTAR CAUÇÃO – AFASTAR EXCESSO DE FORMALISTMO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos Embargos à Execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, expresso requerimento do Embargante e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1º, do artigo 919, do CPC/15). Na hipótese, entendo que houve prévia garantia da execução, pois as certidões das matrículas dos imóveis foram anexadas nos autos da Ação de Execução
e, também, porque os próprios bens que compõe as garantias contratuais já bastam para segurança do Juízo.
” (TJ-MT 10008517320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Quanto ao precedente citado pelo embargante (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10475208220258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2026), que aplicou a teoria finalista mitigada e reconheceu a vulnerabilidade técnica de produtor rural, cumpre esclarecer que tal julgado não se aplica ao caso em análise. No precedente invocado, tratava-se de aquisição de máquina pesada (pá carregadeira) com complexidade mecânica, hidráulica e eletrônica que evidenciava hipossuficiência técnica específica do adquirente frente à fornecedora especializada.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - GARANTIA CONTRATUAL - EXISTÊNCIA - NOVA GARANTIA - DESNECESSIDADE - REQUISITOS PRESENTES - EFEITO CONCEDIDO. Para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, além da presença dos pressupostos típicos necessário à concessão da tutela provisória, exige-se a garantia do juízo.
Estando o título executivo garantido por hipoteca, revela-se desnecessária a exigência de nova garantia para concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor.
Presentes os pressupostos do art. 919, § 1º, do CPC, c/c art. 300, do mesmo Código, deve ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução.” (TJ-MG - AI: 10000204473060001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919, § 1º, DO CPC - CEDÚLA DE CRÉDITO - JUÍZO GARANTIDO POR HIPOTECA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - DEFERIMENTO. Excepcionalmente os embargos à execução poderão ter efeito suspensivo quando preenchidos os requisitos exigidos no art. 919, § 1º, do CPC.
Encontra-se suficientemente garantido o juízo quando o contrato executado estiver gravado por hipoteca em favor da parte exequente.
Verifica-se a probabilidade do direito a partir da relevância dos fundamentos apresentados pela parte embargante, mormente ante a discussão da exigibilidade do título executivo. Patentes, ainda, os prejuízos decorrentes da situação, considerando-se a iminência de atos executórios em relação ao imóvel hipotecado, de forma a configurar o perigo de dano. Presentes, portanto, os requisitos relativos à tutela provisória e garantido o juízo, a atribuição de efeito suspensivo é a medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0071.19.003233-5/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2020, publicação da sumula em 08/06/2020) (Destaquei)

E assim fundamentou:

“(...) Conforme documentado nos autos, a execução encontra-se lastreada em Cédula de Crédito Bancário garantida por hipoteca cedular de terceiro grau sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Castanheira", objeto da Matrícula nº 2.735 do CRI de Marcelândia/MT. O Laudo de Avaliação juntado pela própria instituição financeira atribui ao bem o valor de mercado de R$ 33.077.000,00 (trinta e três milhões e setenta e sete mil reais).

Considerando que o valor atualizado da dívida remonta a aproximadamente R$ 1.928.696,00, verifica-se uma desproporção abissal entre o débito e a garantia real já constituída, a qual supera em mais de dezessete vezes o quantum exequendo. Nesse cenário, exigir a formalização de uma nova constrição judicial (penhora) para considerar o juízo "garantido" seria atentar contra o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e ignorar a robustez da garantia hipotecária, que, por sua natureza de direito real, vincula o bem ao cumprimento da obrigação de modo
erga omnes
.

(...)

Portanto, sob a ótica da segurança do juízo, o requisito encontra-se plenamente preenchido.

No que tange à probabilidade do direito (fumus boni iuris), a Cooperativa Agravante sustenta a legalidade do vencimento antecipado da dívida, fundamentando-se em três pilares: (i) desvio de finalidade; (ii) arrendamento não autorizado; e (iii) embargo ambiental. Contudo, uma análise detida dos autos, em sede de cognição sumária, revela a fragilidade das teses da instituição financeira frente aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da conservação da empresa rural.”

Certo é, que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes colacionados quando encontra fundamento suficiente para decidir, especialmente quando o precedente invocado pela parte não guarda perfeita simetria fática com o caso concreto. Deste modo, verifico que a embargante, sob o pretexto de apontar omissões e contradições no acórdão, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Assim, não há contradição a ser sanada, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser suprida, mas sim inconformismo com a conclusão adotada pelo acórdão, o que, repita-se, não autoriza a oposição de embargos de declaração. Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que se observa, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que "os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de prequestionamento" (EDcl no AgInt no AREsp 1.294.333/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2019, DJe 15/03/2019).

Nesse sentido, precedentes desta Corte reafirmam que a insurgência contra o mérito do acórdão deve ser veiculada pelos recursos próprios, não por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art . 349; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j . 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j . 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025)

Também é pacífico que a contradição autorizadora dos embargos é a
contradição interna
do julgado, e não aquela existente entre a decisão e o entendimento da parte.

No que concerne ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.025, superou a exigência do prequestionamento ficto, ao estabelecer que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Importa assinalar que o
prequestionamento implícito
é aceito pela jurisprudência pátria. O STJ consolidou entendimento de que
“considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão recorrido tenha adotado tese a respeito da questão suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivo legal” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP).

Igualmente, o
Supremo Tribunal Federal
já decidiu que
“não é necessária a citação numérica dos dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a questão tenha sido efetivamente debatida e decidida” (STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes).

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Assim, mesmo com a rejeição dos presentes embargos, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
embargos de declaração
, mas
REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026